Tribunal: CARF
Processo: 16327.901154/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901154/2017-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.581 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 10/07/2010
DECISÃO
RECORRIDA.
OMISSÃO
QUANTO
A
MATÉRIA
IMPUGNADA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
O não enfrentamento das alegações de defesa essenciais ao deslinde do litígio
caracteriza cerceamento do direito de defesa e reclama a nulidade da decisão
administrativa correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar suscitada, para decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos ao colegiado a quo para que seja proferida nova decisão na qual
sejam analisados os argumentos e documentos trazidos na manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
A contribuinte acima identificada transmitiu Declaração de Compensação –
PER/DCOMP no 38055.32017.150413.1.3.04-2740 utilizando crédito de R$ 8.419,99
relativo a pagamento a maior do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901154/2017-24
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.581 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901154/2017-24

Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF no DARF de R$
66.687.238,90, recolhido em 14/07/2010.
O mesmo documento de arrecadação foi indicado como origem do crédito de R$
5.215,64 solicitado no Pedido de Restituição - PER no 36895.93880.140715.1.2.04-
9628 e do montante de R$ 4.387,06 utilizado na Declaração de Compensação –
DCOMP no 40907.97018.240914.1.3.04-9695.
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório não homologando as compensações
e indeferindo o pedido de restituição em vista que o crédito associado ao DARF
indicado como origem do direito já teria sido objeto de análise em PER/DCOMPs
anteriores, tendo-se concluído pela inexistência de crédito remanescente para nova
compensação ou atendimento a pedido de restituição.
Cientificada do despacho em 14/06/2017, em 14/07/2017 a interessada apresentou
manifestação de inconformidade alegando que o indeferimento do pedido de
restituição se deu em razão de erro no preenchimento da DCTF original. A
incorreção teria sido sanada em DCTF retificadora apresentada antes da emissão do
despacho decisório e não considerada na análise. Por essa razão, pleiteia a nulidade do
despacho decisório ou no mínimo, a emissão de novo ato, desta vez contemplando a
análise das informações constantes da DCTF retificadora.
Caso assim não se entenda, afirma pressupor, tendo em vista a falta de motivação do
ato, que o indeferimento do PER se deveu ao fato de a Administração Tributária
não ter reconhecido a legítima denúncia espontânea de uma das parcelas
formadoras do débito apurado no período em questão.
Diz que, na composição do débito, consta um pedido de denúncia espontânea
relativo ao IOF no valor de R$ 1.411.622,30, que foi declarado somente após o
pagamento como atestariam a DCTF original, a guia de pagamento e a DCTF
retificadora, juntados à manifestação de inconformidade. Assim, comprovada a
configuração da denúncia, espontânea ficaria afastada a imposição de multa de mora
sobre o valor do tributo denunciado antes de qualquer procedimento fiscalizatório.
Adiciona que a DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório, não
considerada na análise, evidenciava o pagamento a maior.
Prossegue alegando que o direito de crédito pleiteado na restituição teria origem
em erro na apuração do imposto em operações de renegociação de financiamentos
com clientes. Por falha nos seus sistemas, diz, recolheu o IOF sobre todo o saldo do
crédito em aberto e não somente sobre a diferença renegociada. Junta aos autos
documentos selecionados por amostragem que comprovariam o recolhimento a maior.
No que tange à compensação, o direito de crédito teria origem na retenção indevida
sobre operações de créditos de clientes identificados como instituições de
assistência social sem fins lucrativos imunes nos ternos do art. 150, VI, ‘c’ da
Constituição Federal, disciplinado, em relação ao IOF, no inciso III, §3o do artigo 2o
do Decreto no 6.303, de 2007.
Requer, assim, a reforma do despacho decisório.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da Manifestação de Inconformidade (acórdão no 14-99.764, às
fls. 114/118), a 14a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a procedente em
parte. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.581 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901154/2017-24

Período de apuração: 01/07/2010 a 10/07/2010
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
VINCULAÇÃO
A
PER/DCOMP
ANTERIOR.
Tendo em vista a vinculação do crédito a PER/DCOMP analisado em processo distinto
em que se reconheceu a denúncia espontânea no pagamento de tributo com o
conseqüente afastamento da multa de mora, admite-se o direito de crédito relativo ao
saldo de pagamento então alocado para a satisfação daquela penalidade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Tendo em vista a concisão dos fundamentos da decisão recorrida, no que diz
respeito ao mérito, pedimos vênia para reproduzi-los a seguir na íntegra (fls. 116/117):
Como se vê no corpo do despacho decisório, o indeferimento do pedido de restituição
foi fundamentado no fato de que análise de PER/DCOMPs anteriores que
referenciavam o mesmo documento de arrecadação indicado como origem do
crédito nos PER/DCOMP agora em exame, concluiu pela inexistência de direito
creditório para suportar outras compensações ou atender a novos pedidos de
restituição.
Os mencionados PER/DCOMPs anteriores foram identificados nas informações
complementares ao despacho decisório conforme recorte a seguir:

Consulta à tramitação do processo administrativo no 16327.904547/2012-85 revela
que o crédito informado na DCOMP no 11633.28629.141010.1.3.04-9819 que se
aproveitava de crédito de pagamento a maior no DARF de R$ 66.687.238,90, recolhido
em 14/07/2010, foi reconhecido parcialmente e a compensação foi homologada em
parte uma vez que apenas R$ 17.382,63 do crédito de R$ 31.693,30 indicado no
documento de arrecadação estava disponível.
A pesquisa aponta que a manifestação de inconformidade interposta contra o despacho
decisório foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto DRJ/RPO no Acórdão no 14-56.565, sessão de
02/02/2015.
Por sua vez, no exame do Recurso Voluntário, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, em sessão de 16/05/2019, Acórdão no 3001-000.828 da 3o Sessão de
Julgamento/1a Turma Extraordinária, o relator do voto condutor do acórdão pontuou que
o despacho decisório de origem reconheceu apenas em parte o direito de crédito
indicado na PER/DCOMP no 11633.28629.141010.1.3.04-9819 em decorrência de
alocação de ofício de parte do saldo de pagamentos à multa de mora que
supostamente seria devida em razão da constatação de pagamento de R$
1.411.622,30 em atraso sem a inclusão da penalidade de mora.
No entanto, entendeu o relator, no que foi acompanhado unanimemente por aquele
colegiado, que o pagamento em atraso se deu sob o abrigo da denúncia espontânea
não cabendo a exigência da multa de mora.
Em relação ao processo administrativo no 16327.905289/2012-54, verifica-se que o
despacho decisório emitido em relação à DCOMP no 15633.85149.241110.1.3.04-
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.581 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901154/2017-24

5815 que se aproveitava de crédito de pagamento a maior no DARF de R$
66.687.238,90, recolhido em 14/07/2010, não reconheceu direito de crédito e não
homologou a compensação declarada tendo em vista a alocação integral do
pagamento à dívida confessada em DCTF e ao PER/DCOMP no
11633.28829.141010.1.3.04-9819.
A manifestação de inconformidade interposta contra o despacho decisório foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto DRJ/RPO no Acórdão no 14-56.575, sessão de 02/02/2015. O Recurso Voluntário,
conforme Acórdão no 3001-000.829 da 3o Sessão de Julgamento/1a Turma
Extraordinária em sessão de 16/05/2019, foi provido pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, no sentido de afastar a aplicação da multa de mora sobre
o pagamento feito sob o abrigo da denúncia espontânea e que levou à incorreta
alocação de parte do DARF de R$ 66.687.238,90.
O que se conclui da análise das decisões finais proferidas pelo CARF em relação
aos mencionados processos administrativos no 16327.905289/2012-54 e no
16327.904547/2012-85 é que, em relação ao pagamento de R$ 66.687.238,90,
recolhido em 14/07/2010, conforme expresso nos Acórdãos da DRJ/RPO, a
Administração Tributária reconheceu a correção promovida pela contribuinte na
DCTF retificadora e admitiu crédito no montante de R$ 58.098,62 em relação
àquele DARF. Aqui já se pode acentuar que, ao contrário do que foi alegado, a
Administração considerou sim as informações presentes na DCTF retificadora.
Conclui-se ainda que os R$ 40.715,99 desse saldo, alocados automaticamente pelos
sistemas de processamento de análise de crédito para cobrir a falta de recolhimento da
multa de mora sobre o pagamento feito em atraso no montante R$ 1.411.622,30, foram
liberados diante dos Acórdãos do CARF que afastaram a incidência da multa de
mora sobre o pagamento considerado espontâneo.
Assim, o crédito de R$ 58.098,62 reconhecido, uma vez desalocada a parcela de R$
40.715,99, teve o seguinte destino em sua utilização:

Esse valor de R$ 16.840,00 deve ser reconhecido como crédito para atender em
parte o pedido de restituição e as declarações de compensação tratadas no presente
feito.
[grifo nosso]
Cientificado desta decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 94/103),
no qual, após breve descrição dos fatos, expôs suas razões recursais por meio dos seguintes
tópicos:
 PRELIMINAR - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO;
 DO MÉRITO QUANTO A DCOMP DE N.2 40907.79018.240914.1.3.014-
9695
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.581 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901154/2017-24

Na medida em que os argumentos serão abordados com maiores minúcias no voto
a seguir, não iremos aqui nos delongar a respeito.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Da nulidade do acórdão
A Recorrente principia as suas razões recursais pugnando pela declaração da
nulidade do aresto vergastado. Diz que “para o recolhimento indevido relacionado ao DARF no
valor de R$ 66.619.537,58, foram entregues os seguintes PERDCOMPs, totalizando um
recolhimento indevido no valor principal a compensar de R$ 59.281,32:”

Alega que “da composição do total reconhecido de R$ 58.098,62, por equívoco
do Recorrente, constou em duplicidade o valor declarado em DCTF, quanto ao PERDCOMP n.o
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.581 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901154/2017-24

38055.32017.150413.1.3.04-2740, crédito pleiteado de R$ 8.420,00, ensejando o duplo
reconhecimento pela DRJ do mesmo valor” (fls. 130) e que “além do deferimento em
duplicidade exposto acima, dos PERDCOMPs envolvidos no presente caso, não constou a
análise no v. acórdão quanto ao de n.o 40907.79018.240914.1.3.04-9695, o que ensejaria o
reconhecimento integral do crédito pleiteado” (fls. 131).
Nesse diapasão, defende que “o acórdão em comento deve ser declarado nulo e os
autos devem ser remetidos a unidade de origem para que seja realizada nova análise quanto ao
DCOMP de n.o 40907.79018.240914.1.3.014-9695.” (fls. 131).
Analisando a decisão recorrida verifico que a colenda turma julgadora de primeira
instância, em verdade, reconheceu que, após as decisões administrativas nos processos no
16327.905289/2012-54
(PER/DCOMP
no
15633.85149.241110.1.3.04-5815)
e
no
16327.904547/2012-85 (PER/DCOMP no 11633.28829.141010.1.3.04-9819), remanesceu um
saldo R$ 16.840,00 e julgou que esse valor deveria ser utilizado para atender, em parte, os
PER/DCOMPs no 40907.79018.240914.1.3.04-9695, no 36895.93880.140715.1.2.04-9628 e no
38055.32017.150413.1.3.04-2740, que juntos totalizam um crédito pleiteado no valor de R$
18.022,70. Nota-se, no entanto, que a decisão recorrida não adentrou ao mérito acerca dos
argumentos contidos na manifestação e nos documentos apresentados junto dela.
Em outras palavras, a decisão recorrida não reconheceu a existência de crédito
especificamente em relação a um ou mais dos PER/DCOMPs objeto desses autos, apenas
concluiu que o saldo remanescente do pagamento de R$ 66.687.238,90, após as decisões
definitivas nos processos no 15633.85149.241110.1.3.04-5815 e no 11633.28829.141010.1.3.04-
9819, deve ser reconhecido como crédito para atender em parte o pedido de restituição e as
declarações de compensação tratadas no presente feito.
Ocorre que, diferentemente de outros processos1 que também foram distribuídos à
minha relatoria, nos quais em manifestação de inconformidade o mesmo contribuinte alegou a
existência de crédito adicional em relação a pagamento que já tinha sido objeto de
PER/DCOMPs anteriores, sem, contudo, trazer provas ou mesmo especificar em quais operações
teriam ocorrido a apuração e o recolhimento indevido do IOF, no caso desses autos, parece-me
que, em primeira instância, foram apresentados documentos (fls. 38/93) e argumentos (fls.
24/28) que, à primeira vista, possuem relação com o alegado recolhimento a maior apontado nos
PER/DCOMPS objeto desses autos e que não foram analisados.
Logo, julgo que os autos devem ser devolvidos ao colegiado a quo para que nova
decisão seja proferida, considerando os documentos e argumentos apresentados na manifestação
de inconformidade.
Vale registar, no entanto, que não há nada no acórdão recorrido que permita
afirmar que a câmara baixa reconheceu em duplicidade o crédito no valor de R$ 8.420,00
referente ao PER/DCOMP no 38055.32017.150413.1.3.04-2740. O que é possível afirmar, com
certeza, é que dos R$ 58.098,62 reconhecidos no âmbito dos processos no 16327.905289/2012-
54 e no 16327.904547/2012-85, R$ 41.258,62 foram utilizados para fazer frente aos débitos
declarados na DCOMPs no 15633.85149.241110.1.3.04-5815 e no 11633.28829.141010.1.3.04-

1 Por exemplo, os processos no 16327.900848 2017-44 e no 16327.900851 2017-68, cujos recusos foram julgados na
mesma data em que o presente acórdão foi proferido.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.581 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901154/2017-24

9819 e o restante (R$ 16.840,00) reconhecidos pela decisão de piso “como crédito para atender
em parte o pedido de restituição e as declarações de compensação tratadas no presente feito”.
Na verdade, a conclusão, a partir dos argumentos da Recorrente, é que a diferença
de R$ 8.420,00 entre o total de créditos pleiteados nos cinco PER/DCOMPs listados acima (R$
59.281,32) e o suposto indébito de R$ 67.701,32, que consta na DCTF retificadora de Julho/2010
(fls. 62/64), seria mais um erro de declaração, ou seja, o valor dos seus débitos nessa declaração
estaria R$ 8.420,00 menor do que a Recorrente alega ser correto. A propósito, cabe o registro de
que essa confusão de argumentos somada aos sucessivos erros no preenchimento da DCTF torna
bastante dificultosa a tarefa de análise dos pedidos da Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar suscitada, para, com fulcro no
art. 59, inciso II, in fine, do Decreto no 70.235/1972, decretar a nulidade do acórdão recorrido em
virtude da preterição do direito de defesa e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à
DRJ para que seja proferida nova decisão na qual sejam analisados os argumentos e documentos
trazidos na manifestação de inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 162
DF CARF MF
Original